Tribunal: STF
Processo: ARE 1402919
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 4, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DIREITO À SAÚDE – REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO - NOTA TÉCNICA Nº 944/2019 DO NAT ATESTANDO QUE A MEDIDA NÃO SE CARACTERIZA COMO DE URGÊNCIA – PROCEDIMENTO COBERTO PELO SUS - POSSIBILIDADE DE AGUARDO DA ORDEM E INSCRIÇÃO JUNTO AO SISTEMA DE SAÚDE DO ESTADO DE SERGIPE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.”



     



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; 6º; e 196 da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 5, p. 9):



    “In casu, é direito inconteste do paciente a realização de exame médico de eletroneuromiografia nos membros inferiores e superiores, enfermo que padece de fraqueza generalizada nos quatro membros e sintomas de polineuropatia inflamatória (CID10 G61.8). Observa-se que fora juntado relatório médico fazendo menção à necessidade de realização do exame. 



    (…)



    Impõe-se reconhecer que restou evidenciado dos autos a inefetividade do atendimento aos usuários do serviço público de saúde local. A omissão na realização do exame médico, por um lapso de tempo tão grande não se justifica. É desumano e indigno impor ao assistido espera na fila do SUS, sendo que, há mais de um ano, não obtém êxito. A decisão judicial afasta o direito à saúde do assistido e configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.” 



    A Presidência do TJ/SE inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa, além de exigir revolvimento fático-probatório (eDOC 10).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 4, p. 2-4):



    “Trata-se de uma Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Sergipe em face do Estado de Sergipe e do Município de Simão Dias com o escopo de reformar a decisão de 1° grau. 



    (…)



    O cerne do caso sub judice gira em torno da concessão de exame médico de eletroneuromiografia nos membros inferiores e superiores do beneficiado LUCIANO CRUZ DA ANUNCIAÇÃO, acometido por fraqueza generalizada nos quatro membros e sintomas polineuropatia inflamatória (CID10 G61.8). 



    (…)



    Transpondo para o caso em liça, tem-se que a discussão remete-se à existência de urgência para justificar que o Recorrente seja desviado da lista de prioridades estabelecida pelo serviço público de administração da saúde. 



    Ocorre que, como se verifica da prova existente nos autos até o momento, inclusive da Nota Técnica produzida pelo NAT/JUD, não vislumbro a existência de urgência que justifique a quebra da isonomia. Eis o parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico (fls. 54/58), com o detalhamento necessário que o caso requer: 



    “De acordo com a avaliação técnica e estudo do caso, entende-se que o referido exame não se caracteriza de urgência, uma vez que não preenche o disposto na Portaria Ministerial GM/MS nº 354, de 10 de março de 2014, a qual Pública a proposta de Projeto de Resolução ‘Boas Práticas para Organização e Funcionamento de Serviços de Urgência e Emergência’, no Anexo, ‘item 2’ onde consta as seguintes definições: 



    2.1- Emergência: Constatação médica de condições de agravo a saúde que impliquem sofrimento intenso ou risco iminente de morte, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. 



    2.2 - Urgência: Ocorrência imprevista de agravo a saúde como ou sem risco potencial a vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata.



    Assim, entende-se que o procedimento é necessário, entretanto em caráter ELETIVO, devendo seguir os critérios e fluxos assistenciais além das pactuações estabelecidos no SUS Sergipe.” 



    A Nota Técnica, ademais, discorda da realização do procedimento na rede privada, advertindo que os exames solicitados estão previstos no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP), sendo disponíveis no SUS, e chamando atenção para o fato de que este, apesar de necessário, deverá ser atendido em caráter eletivo e de acordo com os fluxos assistenciais e pactuações estabelecidas no SUS Sergipe. 



    Ora, o Sistema Único de Saúde possui uma avaliação qualitativa e quantitativa para a prestação dos procedimentos médicos que deve ser respeitada. 



    Nos casos de medidas visando a proteção à saúde, ao se analisar um pedido, é de suma importância a comprovação da urgência do caso individual, embora todas as doenças para quem delas padece, seja uma questão de urgência. Contudo, não há evidências de que o presente caso seja mais urgente de que os demais, que já se encontram na fila de espera do SUS para realização do exame médico pleiteado. 



    Diante disso, reputo descabida a priorização sem a necessária urgência, sobretudo porque conta o SUS com fila de espera para pacientes que se encontram na mesma situação, devendo-se assegurar a todos os administrados um tratamento isonômico.”



    Conforme os fundamentos do acórdão recorrido, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.182.251-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.4.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 935.824-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26.8.2016).



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente